Tribunal: TCU
Processo: 030.375/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para a identificação de riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública "novo mercado de gás", que visa à abertura do mercado de gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do relatório de acompanhamento destinado a identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública do Novo Mercado de Gás; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. enviar cópia do presente relatório ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a fim de subsidiá-los em suas funções institucionais de definição de diretrizes, implementação de políticas, estudos, regulação e proposições legislativas para o setor de gás natural e, em especial, para que tomem conhecimento e adotem as providências que entenderem necessárias em relação à grave deficiência de pessoal da ANP; e 9.2. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.